Tribunal: TCU
Processo: 011.698/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5610/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.698/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria de Aquino (XXX.074.846-XX); Carlos Eduardo Leao de Souza (XXX.692.197-XX); Carmen Leonor de Mila da Rosa (XXX.062.420-XX); Jacqueline Rocha de Aquino Sales (XXX.046.476-XX); Juliana Aparecida Alves de Souza Quetz (XXX.188.546-XX); Liliam Beatriz Mila da Rosa Adornes (XXX.248.060-XX); Luciana de Aquino Pereira (XXX.621.876-XX); Maria Dione Benevides da Rosa (XXX.316.711-XX); Sulanitt Rocha de Aquino (XXX.030.926-XX); Therezinha Maria Nunes Rocha (XXX.695.747-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.